Tribunal: STF
Processo: Rcl 52783
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONFIRMADA.  PROCEDÊNCIA, EM PARTE. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Termares Terminais Marítimos Especializados Ltda., em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da ação trabalhista nº 1001222-74.2016.5.02.0444.
 
 2.	A reclamante narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte na ADC nº 58/DF, que, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.
 
 3.	Afirma que a sentença exequenda não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores pedidos e deferidos, limitando-se a fazer referência ao art. 883 da CLT e à aplicação da TR, situação que se enquadra na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC nº 58/DF, e. Ministro Gilmar Mendes.
 
 4.	Requereu a concessão de provimento liminar para cassar a decisão reclamada. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar definitivamente o ato impugnado e determinar a sua substituição por outro que observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, em sua integralidade, inclusive no que tange aos juros.
 
 5.	Em 15/05/2022, deferi o pedido liminar para suspender, em parte, os efeitos da decisão impugnada, até decisão final desta reclamação, sem prejuízo da continuidade da execução quanto aos valores incontroversos (e-doc. 8).
 
 6.	O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Destaca que o capítulo da sentença referente aos juros e correção monetária não foi objeto de recurso por nenhuma das partes, transitando em julgado em data anterior ao julgamento por esta Suprema Corte das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF. Salienta que, na liquidação da sentença, a Vara do Trabalho decidiu, em contrariedade com a mencionada sentença, aplicar a Taxa Selic acrescida de juros de mora (e-doc. 12).
 
 7.	Realça que a sentença da fase cognitiva expressamente determinou juros de mora de 1% ao mês a contar da distribuição da ação e que, logo, não seria possível afastar este critério remuneratório por expressa determinação deste STF. Diz da referência indireta à TR, ao determinar a correção monetária nos termos do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991.
 8.	Reconhece que, como a referência à correção monetária não era expressa, o Juízo de 1º Grau, na fase de liquidação, aplicou a Taxa Selic, cumulando com os juros de mora, porque, para este tema, havia referência expressa. Anota que a situação estava, de igual forma, a violar a decisão proferida na ADC nº 58/DF, porquanto cumulava o índice Selic com juros de mora. Assevera que a única interpretação possível ao Relator da demanda, para dar cumprimento ao quanto decidido na ADC apontada como paradigma, seria preservar a coisa julgada quanto aos juros de mora e, para evitar a cumulação com a Taxa Selic, reformar a correção monetária pela TR. 
 
 9.	A parte beneficiária, Marco Antônio Nascimento, em contestação, alega preclusão à discussão do tema, tendo em vista a homologação dos cálculos e a inexistência de recursos contra a atualização monetária. Sustenta, em síntese, que não houve descumprimento da decisão emanada pelo STF quanto aos juros e correção que devem ser aplicados na Justiça laboral. Requer o benefício da gratuidade da justiça (e-doc. 14).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 21):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA. 
1. A decisão reclamada, ao deliberar pela utilização da TR como índice de correção monetária acrescida de juros de 1%, considerando critério expresso já fixado em pronunciamento transitado em julgado, observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o “IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação”. 
— Parecer pela improcedência da reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 11.	De início concedo o benefício da gratuidade da justiça requerido pela parte beneficiária.
 
 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado na ADC nº 58/DF.
 
 15.	Transcrevo a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
 16.	Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.
 
 17.	O ato reclamado refere-se à decisão da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da qual destaco, no ponto de interesse, os seguintes fundamentos (e-doc. 3, p. 94; grifos e destaques do original):
 
“(...) Juros (1% ao mês a contar do ajuizamento da ação) e correção monetária (a contar da exigibilidade de cada parcela), conforme arts. 459 e 883 da CLT e 39 da Lei 8.177/91, c/c súmulas 200 e 381 do TST. Indenização por danos morais segue o teor da Súmula n° 439 do Tribunal Superior do Trabalho. 
Observe-se a OJ nº 400 da SBDI-I do TST no tocante aos juros de mora. (...)”
 
 18.	O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sua decisão no agravo de petição, entendeu pela impossibilidade de alteração dos juros de mora na fase de liquidação de sentença e/ou fase de execução, permanecendo o que fixado na fase de conhecimento, considerada a coisa julgada, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 9-10; grifos e destaques do original):
 
“(...) De plano, registro que, apesar de terem sido homologados os cálculos da ré com a concordância do autor, não operou a preclusão em relação à matéria. 
Isto porque, nos cálculos da ré não houve a incidência de juros adicionais, juntamente com a taxa SELIC, o que veio a ocorrer posteriormente. 
A r. decisão de liquidação proferida sob o ID. 464bdfa determinou a observação do disposto no julgamento da ADC 58, relativamente à correção monetária, nos seguintes termos: 
"Foram observados os parâmetros fixados na decisão do C. STF nos autos da ADC 58." 
Por sua vez, no que tange aos juros de mora, a r. decisão de liquidação determinou: 
"Juros de mora a partir da data de distribuição do feito, a serem computados na ocasião do efetivo pagamento, sobre o principal atualizado (Súmula 200 do TST). "
Ocorre que, a r. decisão de liquidação, ao determinar a aplicação da SELIC + juros de 1%, afrontou o disposto no item 7 da ementa do v. acórdão da ADC 58: 
"7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem." 
Assim, impossível a aplicação adicional de juros, quando observada a taxa Selic como taxa de correção monetária.
Por outro lado, a r. sentença exequenda definiu a forma de atualização da seguinte forma (ID. 970dfcb - Pág. 9): 
"Juros (1% ao mês a contar do ajuizamento da ação) e correção monetária (a contar da exigibilidade de cada parcela), conforme arts. 459 e 883 da CLT e 39 da Lei 8.177/91, c/c súmulas 200 e 381 do TST. " 
A Lei 8.177/91 prevê a TR para correção dos débitos trabalhistas (art. 39). 
Houve trânsito em julgado quanto aos critérios de atualização do crédito exequendo, conforme fixados na r. sentença exequenda acima. 
Ressalte-se que houve modulação dos efeitos na ADC 58 pelo E. STF, no sentido de que "processos transitados em julgado com definição dos critérios de juros e correção monetária - observar-se-ão esses critérios (TR ou IPCA-E e juros de 1% ao mês)". 
Desta forma, a sua liquidação deve ser feita em atendimento à coisa julgada. 
Em suma, verifica-se que, apesar de não fixada expressamente a TR como índice de correção monetária na r. sentença exequenda, houve expressa determinação para aplicação da taxa de juros de 1% ao mês. Logo, ante a impossibilidade de aplicação de duas taxas de juros, vez que essa integra a Selic e para não violar a coisa julgada, preservada pela decisão da ADC 58/59, determino o refazimento da atualização dos cálculos, a fim de que seja aplicada a taxa de juros de 1% ao mês e a TR como índice de correção monetária. 
Reformo, nesses termos. 
ACÓRDÃO 
DO EXPOSTO, 
ACORDAM os Magistrados da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em CONHECER do agravo de petição interposto pela executada e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme fundamentação constante do voto do Relator, para determinar o refazimento da atualização dos cálculos, a fim de que seja aplicada a taxa de juros de 1% ao mês e a TR como índice de correção monetária. (...).”
 
 19.	Conforme registrei ao proferir a decisão liminar neste feito, a sentença não foi expressa quanto aos índices de correção monetária, fazendo simples remissão aos “juros (1% ao mês a contar do ajuizamento da ação) e correção monetária (a contar da exigibilidade de cada parcela) conforme arts. 459 e 883 da CLT e 39 da Lei n. 8.177/91, c/c súmulas 200 e 381 do TST”:
 
 20.	Assim, na situação sob exame, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os recentes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.
3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros(omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.121-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022, grifos nossos).
 
 21.	Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022.
 
 22.	Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora), e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.
 
 23.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente, em parte, a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator